Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003718-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), SANTOS FERREIRA GOMES FILHO - CPF: 030.656.051-80 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 14 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) C/C ART. 16, §1º, INCISO I (SUPRIMIR NUMERAÇÃO OU QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
– MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – 2)
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DECRETO FUNDAMENTADO EM ASSEGURAR À
ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DIVERSAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS
–
EXECUTIVO DE PENA EM CURSO EM REGIME SEMIABERTO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

A tese acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantir a ordem pública, potencialmente ofendida em razão da gravidade concreta dos delitos, supostamente cometidos e a reiteração delituosa, necessária se mostra a manutenção da segregação cautelar.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por outras medidas elencadas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Santos Ferreira Gomes Filho
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/02/2024, em tese, pela prática dos crimes previstos no de Art. 14
(porte ilegal de arma de fogo)
c/c 16 - § 1°, inciso I,
(suprimir numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo)
, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Alega ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a decisão que determinou a constrição cautelar do beneficiário.

Sustenta ainda que não cometeu os delitos em que está sendo imputado (negativa de autoria).

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Santos Ferreira Gomes Filho,
para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura
, mediante imposição de medidas diversas da prisão, conforme elencadas no art. 319 do CPP; no mérito, concessão da ordem em definitivo. (Id. 202851695)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
204082655
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
204699158)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo
conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 204739667)

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA –
Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Negativa de autoria – Matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
habeas corpus
– Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes –
Parecer pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Santos Ferreira Gomes Filho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante busca em favor do paciente a revogação da custódia cautelar, mediante imposição medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, sob fundamento de negativa de autoria, do não preenchimento dos requisitos legais e, consequentemente, pela ausência de fundamentação idônea.

Extrai-se do boletim de ocorrência que:
“NESTA DATA E HORA, ESTA GUPM REALIZAVA PATRULHAMENTO NO BAIRRO CASTELO DOS SONHOS, E AO PASSAR EM FRENTE AO LOCAL DENOMINADO FAZENDINHA, ONDE HAVIA EVENTO FESTIVO COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS,
FOMOS INFORMADOS POR UM CIDADÃO, QUE OPTOU POR NÃO SE IDENTIFICAR, DE QUE HAVIA UMA PESSOA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO NO INTERIOR DO LOCAL. SEGUNDO O INFORMANTE
, O SUSPEITO VESTIA BERMUDA BRANCA E CAMISETA PRETA, TINHA PORTE FÍSICO MEDIANO E ESTAVA VISIVELMENTE EMBRIAGADO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL ADENTROU AO INTERIOR DO EVENTO, E DE IMEDIATO FOI POSSÍVEL AVISTAR UMA PESSOA COM AS REFERIDAS CARACTERÍSTICAS SUSPEITAS,
QUE ESTE INDIVÍDUO AO AVISTAR A PRESENÇA POLICIAL,
DISPERSOU A ARMA DE FOGO QUE TINHA EM SUA POSSE, ATIRANDO-A EM DIREÇÃO A UMA PAREDE, PORÉM TAL ATITUDE FOI FLAGRADA PELOS POLICIAIS, QUE IMEDIATAMENTE REALIZOU A ABORDAGEM E DEU VOZ DE PRISÃO AO INDIVÍDUO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
,
SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. EM TEMPO:
AO REVISTAR O SUSPEITO EM TELA FOI LOCALIZADO NO BOLSO DA BERMUDA MAIS 02 MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE,
SENDO CONSIGNADA AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTAMENTE COM AS DEMAIS” (Id. 202851698)

Em audiência de apresentação, a Autoridade Judiciária homologou a prisão em flagrante, convertendo em custódia preventiva, nos seguintes termos:

“[...]
VISTOS.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de SANTOS FERREIRA GOMES FILHO, devidamente qualificados nos autos, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 14 e 16 - § 1° - I da LEI Nº 10.826/2003.

[...]

Fundamento e decido.

Estabelecida a competência do órgão plantonista, visto que a situação posta à apreciação judicial se amolda a uma das hipóteses definidas na Resolução nº 71/2009/CNJ, e mais recentemente do Provimento n. 02/2022, do Conselho da Magistratura do TJMT, justificando a atuação judiciária de exceção.

Necessário registrar, também, que a presente audiência está sendo realizada por meio de videoconferência – via aplicativo Microsoft Teams, por se tratar de plantão regional e diante da distância da sede deste juízo até o local onde o custodiado está preso, inviabilizando a audiência presencial, bem como o fato de que o Fórum da Comarca de Juína/MT, encontra-se em reforma, nos termos da Portaria n° 07/2024-CNPAR.

Dito isso, recorde-se que a análise da prisão em flagrante se faz por dois prismas, o da higidez formal do documento (atendendo ao regramento processual e normativo sobre o tema), e o da compatibilidade da conduta imputada ao agente com uma das situações descritas no art. 302 do CPP como de 'flagrante delito'.

Quanto ao aspecto formal, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as respectivas exigências, tanto na identificação do fato investigado como ilícito penal, quanto na observância de todas garantias constitucionais da acautelada. Além disso, os autuados foram cientificados da acusação e quanto ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente, bem como de ter sua prisão comunicada a família e da prerrogativa de silenciar sobre os fatos imputados.

O aspecto material, a priori, também resta demonstrado, na medida em que autuados na situação descrita no art. 302, I, do CPP. Isso porque, de acordo com o depoimento dos policiais, foram encontrados na bolsa arremessada por Cícero
109 papelotes de substância análoga a paste base e na casa da Sra. Dalva mais 101 papelotes, este, também, análoga a pasta base, além de dois botijões de 13kg e uma moto serra
(Laudo pericial - id. 134507435), entendo que, em análise sumária dos fatos trazidos à apreciação, resta, por ora, caraterizado o crime em deslinde, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão da increpada, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Pelo exposto, cumprida as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o APFD, e na esteira do que determina o art. 310 do CPP, passo a analisar qual a medida processual mais adequada a ser aplicada à hipótese.

Examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, verifico a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos agentes, a uma porque, há representação da autoridade policial seguida da manifestação ministerial, a duas porque, cuida se de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e suspeita reincidente (art. 313, I e II, do CPP).

Em seguida, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o custodiado, consoante demonstrado pela apreensão da arma, bem como das munições, aliado aos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Ainda, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar do autuado também se encontra presente, em especial para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
,
a qual visa acautelar o meio social em face da reiteração delitiva, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática delitiva.

Com efeito, a garantia da ordem pública não abrange apenas a tentativa de evitar a reiteração de atividades criminosas, mas o acautelamento social, diante da repercussão negativa do crime, da insegurança e sensação de impunidade gerada, ante a grave conduta em apuração.

[...]

Outrossim, em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão - SEC, verifico que o suspeito ostenta diversas anotações criminais, onde logrou êxito em achar um executivo de pena anotado em seu nome (n. 2000014-79.2019.811.0105), cumprindo atualmente pena em regime semiaberto, sendo que compareceu para cumprir as condições impostas quando da progressão de regime no dia 24/01/2024.

Diante de todos esses registros, além de que atualmente o custodiado cumpre pena no semiaberto, somado a presente prisão flagrancial, é inegável e não se pode fechar os olhos para a periculosidade concreta do custodiado, restando manifesto que a parte, ao menos por ora, constitui risco a ordem pública, considerando a contumácia na prática criminosa, de modo que a reiteração delitiva justifica a ordem prisional.

[...]

Dessa forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar a indiciada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstraram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

No caso “sub judice”, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

Conveniente registrar que, das informações angariadas no presente incidente, depreende-se que as medidas cautelares previstas na Lei nº. 12.403/2011, por ora, não devem ser aplicadas ao caso concreto, por se mostrarem inadequadas e insuficientes, haja vista a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a
necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO e reiteração delitiva.

Ante o exposto, acolho os pedidos da autoridade policial e do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de SANTOS FERREIRA GOMES FILHO em PRISÃO PREVENTIVA, a fim de garantir a ordem pública
, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP. [...]” (Id. 202851698)

Nas informações apresentadas pela autoridade judiciária, relatou que:

“[...]A par de cumprimentá-lo, venho por meio deste prestar-lhe as informações solicitadas no bojo do Habeas Corpus n. 1003718-68.2024.8.11.0000 em que figura como paciente SANTOS FERREIRA GOMES FILHO e o impetrado o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA/MT.

Inicialmente, distribuiu-se Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do paciente, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 14 e 16, §1°, da Lei n° 10.826/03.

Instruiu o APF o boletim de ocorrência n° 2024.48846, Termos de Depoimentos das testemunhas, Termo de Interrogatório e Auto de Exame de Corpo de Delito.

O Juízo designou audiência de custódia para o dia 17/02/2024, às 15h.

Realizada audiência de custódia, sendo homologado o Auto de Prisão em Flagrante e convertido o flagrante em preventiva

[...]

Em seguida, aportou cópia do Habeas Corpus em epígrafe.

Atualmente o feito encontra-se em regular tramitação, aguardando a conclusão do Inquérito Policial para, eventualmente, oferecimento de denúncia. [...]” (Id. 204699161)

Primeiramente, saliento que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise da tese de negativa de autoria ou participação, por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento este que é incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Com relação a prisão preventiva, ressalta-se que o beneficiário foi preso em flagrante, supostamente, pela prática dos crimes previsto no art. 14 e 16, §1º, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo com numeração suprimida).

Na audiência de custódia, o Juiz de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, como forma de resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva em razão do mesmo estar cumprimento de executivo de pena em curso, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

Desse modo, em atenção aos documentos que me são acessíveis, não constato o constrangimento ilegal alegado, o qual entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, pois, como visto, o mesmo possui diversas anotações criminais, resultando em um executivo de pena n. 2000014-79.2019.811.0105, em que estava em cumprimento em regime semiaberto.

À vista disso, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Já o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Não obstante, vale frisar que se torna inviável proceder a substituição da custódia cautelar por outras medidas elencadas no art. 319 do CPP, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, quanto a alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nesse contexto, diante aos documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
em favor do paciente
Santos Ferreira Gomes Filho.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

HABEAS CORPUS
CRIMINAL

N
.

10037718-68.2024
.8.11.0000 – PJE

Impetrante
:

Enio

Martimiano
da Cunha Júnior

Impetrado
:

Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza

Paciente:
Santos Ferreira Gomes Filho

Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro

1º Vogal: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

2º Vogal: Des.
Marcos
Regenold
Fernandes

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1º VOGAL).

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Pedi vistas dos autos para melhor compreensão da matéria.

Trata
-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado pelo d. Advogado, Dr.
Enio

Martimiano
da Cunha Júnior, em favor do paciente
Santos Ferreira Gomes Filho
,

contra
alegado ato
acoimado de
ilegal praticado pelo
J
uízo da Vara Única da Comarca de Colniza,
doravante denominada
autoridade coatora.

O impetrante

pleiteou,
in limine
a revoga
ção d
a prisão preventiva do paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares
diversas
. No mérito do
writ
,
sustent
ou
que: 1) o paciente não cometeu o crime em questão; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva; 3) é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido
(
id.
204082655).

As informações de praxe foram prontamente prestadas pela autoridade indigitada coatora (
id.
204699161).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou
pela denegação da ordem, com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA –Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Negativa de autoria – Matéria inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede dehabeas corpus– Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Parecer peladenegaçãoda ordem.
”

Conclusos os autos, o E. Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, denegou a ordem, fundamentando a decisão, em síntese,
na necessidade de preservação da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

O 2º Vogal, Desembargador
Marcos
Regenold
Fernandes
, por sua vez,
acompanhou o voto do Relator.

Eis o relatório.

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor deSantos Ferreira Gomes Filho, que
, e
m
tese,
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontad
a
como coator
a
.

Exsurge dos autos que
o paciente foi preso em flagrante n
a data de
16
/
02
/
2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16, §

1º, inciso I, ambos da Lei n
.
10
.
826/03
(
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo com numeração suprimida
)
e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva.

Os crimes pelos quais responde criminalmente o paciente
, possuem as seguintes penas previstas em lei:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, da Lei
n
.
10
.
826/03
)
:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art.

16, §

1º, inciso I
,
Lei
n
.
10
.
826/03
)
:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Como se sabe, o
o
rdenamento
j
urídico
b
rasileiro adotou a “Teoria Mista da Pena”, a qual
, nas palavras do Mestre

Fernando Galvão
“a pena justifica-se, ao mesmo tempo, pela retribuição da culpabilidade do agente, pela necessidade de promover a sua ressocialização, bem como pela intenção de prevenção geral
.”
(GALVÃO, Fernando,
Direito Penal: parte geral. 2 ed. Belo Horizonte:
DelRey
, 2007, p. 32.
)

Em outras palavras, a
pena é
uma
sanção imposta pelo Estado,
decorrente de
uma sentença
transitada em julgado
,

ao culpado
,
pela prática de
uma
infração penal, consistente na restrição ou na privação de um bem jurídico, com
a
finalidade de retribuir o mal injusto causado à vítima e à sociedade
,

v
isando
a readaptação social
do agente criminoso
, bem como,

prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à coletividade.

A partir de uma análise concreta da aplicação da
l
ei
p
enal
o
bjetiva,
no caso
concreto
,
em
face das penas aplicáveis
a
o
s crimes pelos quais
o
paciente
está sendo acusado
, observo n
ítida
d
esproporcionalidade
entre a possível e futura fixação da pena e o
decreto prisional
cautelar
.

Conforme citado alhures, o apenamento dos delitos de p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, foram
fixadas

na
quantia mínima de
02 (dois) e 03 (três) anos, respectivamente.

Considerando que as penas mínimas são
ambas
de baixas dimensões, a
figura-se desarrazoado
manter o paciente sob custódia
cautelar
, notadamente diante do aumento significativo do controle de facções criminosas dentro das cadeias
, situação
à
qual grande parte dos encarcerados estão à mercê.

Ora, não se desconhece o fato de que o paciente
é reincidente no crime de

p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei
n
.
10
.
826/03
)
, resultando no executivo de pena n.
2000014-79.2019.8
.
11.0105, e que estava em cumprimento em regime semiaberto
em cumprimento da
referida pena
, todavia, esta circunstância, por si só, não
é requisito para manutenção da custódia preventiva.

Registro por ser importante, que não se faz aqui “desdém” acerca dos fatos criminosos em tese praticados pelo paciente, contudo, há a
necessidade de sopesar a razoabilidade d
o uso da cautelar prisional, considerada
“
ultima

ratio
”,
a fim de se evitar exagero quanto
ao

seu uso,
reservando-se
tão somente aos casos de extrema necessidade
.

Assim

sendo, não vislumbramos a necessidade da medida extrema no caso, por ausência d
o

“
pericu
lum
libertatis
”

já que
nos autos, não se revela a incursão do paciente em delitos
com emprego de violência ou grave ameaça,
que não o porte de arma,
que é delito de perigo abstrato,
podendo

o paciente
responder
o
processo em liberdade.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
,
para

conceder a ordem
do
Habeas Corpus
em favor do paciente, com o consequente alvará de soltura.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024